Tribunal: TJSP
Processo: 2202279-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento - Determinação constante no RE 1.101.937/SP que suspendia processos envolvendo debate sobre a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da federação em outra, não sendo o caso dos autos. Suspensão que já havia sido revogada pelo STF, com posterior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento - Determinação constante no RE 1.101.937/SP que suspendia processos envolvendo debate sobre a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da federação em outra, não sendo o caso dos autos. Suspensão que já havia sido revogada pelo STF, com posterior julgamento que declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, que limitava a eficácia das sentenças proferidas nesse tipo de ação à competência territorial do órgão, apreciando o tema 1.075 da repercussão geral, negando provimento aos recursos extraordinários.

Agravo de instrumento prejudicado.